Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Em se tratando de filhos menores, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
3. Considerando a situação fática apresentada, a manutenção da prestação alimentícia fixada pelo juízo a quo mostra-se adequada e razoável, atendendo, de forma proporcional, tanto às necessidades dos menores quanto à capacidade econômica do réu alimentante.
4. Nas ações de alimentos, o princípio da congruência ou da adstrição pode ser mitigado a partir da comprovação de elementos fáticos que conduzam à melhor adequação do binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.